Tribunal: TJDFT
Processo: 0014857-80.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28, DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA NÃO RECONHECIDA PELO STF. SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 28, da Lei no 11.343/2006, sob alegação de violação à intimidade e à vida privada, pois trata-se de crime de perigo abstrato e presumido contra a saúde pública, não sendo a norma penal declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

2. Embora tenha sido reconhecida a repercussão geral no RE 635659/SP, não houve qualquer determinação, pelo Min. Relator ou pelo STF, de sobrestamento dos feitos que tratem da matéria afetada, de modo que a matéria se encontra sujeita a livre julgamento pelos juízes e tribunais, considerando a presunção de constitucionalidade do art. 28, da LAD.

3. Recurso conhecido e desprovido.